Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008246-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser manejado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda

contra decisão monocrática por mim proferida que desproveu o recurso de agravo instrumento antes aviado pela embargante, mantendo incólume a decisão então agravada.

A embargante alega, em síntese, que a decisão “
omitiu-se quanto ao pedido de aceitação da garantia à futura execução fiscal, carta fiança
”.

Aduz que não houve
“omissão
quanto ao direito pleiteado pela possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos tributários – CPEN”.

Verbera que
“a possibilidade de emissão de CPEN se dá em razão da garantia integral do crédito e não em relação à suspensão da exigibilidade”.

Sustenta que
“tendo contribuinte garantido integralmente o crédito tributário com garantia da carta fiança emitido por empresa garantidora idônea, há de se admitir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou alternativamente, ao menos viabilizar a emissão de CPEN, ainda que seja exigido a exação”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado nas razões recursais.

O embargado, em suas contrarrazões, postulou pela rejeição dos aclaratórios (id.172796686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de embargos de declaração foi oposto ao fundamento de omissão na decisão monocrática por mim proferida, pois, no entender da embargante, não houve manifestação acerca
ao pedido de aceitação da garantia (carta fiança) e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos tributários – CPEN.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à embargante.

Com efeito, da análise da decisão embargada verifica-se que esta abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do recurso de agravo de instrumento, inclusive, acerca da necessidade do depósito integral da dívida em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se o excerto do julgado:

“(...) Como visto, a parte agravante pretende a concessão do efeito ativo visando obter a suspenção da exigibilidade do credito tributário espelhado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 350150/8334/10/2013 de 17/04/2013.

Em resumo, o recorrente aduz que o Fisco Estadual além de lançar o valor do tributo equivalente ao valor do crédito indevidamente tomado, aplicou ainda uma multa à razão de 100% do valor do crédito indevidamente escriturado na forma do art. 45, II, “d”, da Lei nº 7.098/98, de modo que o aludido crédito tributário deve ser suspenso em sua totalidade existente na conta corrente fiscal n. 309924/54/28/2022.

Inicialmente, nota-se que o recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da possibilidade de suspensão do crédito tributário, mediante deferimento de antecipação de tutela.

Sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”. (sem grifos no original)

Entrementes, extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada, a concessão de liminar em ação mandamental e a

concessão de tutela de urgência em ação ordinária
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

(...)

Neste contexto, leciona o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.

(...)

Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação anulatória, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal,

é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
,
de plano a ilegalidade na constituição do crédito tributário
, de sorte que, da análise do ato impugnado,
não se constata ilegalidade flagrante, a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

E, ainda, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.

Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.

Verifico, todavia, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, sendo esse o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

No mesmo sentido, de acordo com o artigo 38, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.”

Assim sendo, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento”.

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Ademais, verifica-se que o ente estatal rejeitou a carta fiança oferecida em virtude de não preencher os requisitos de aceite, nos termos da Resoluções nº 76 do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado.

O que se observa nos autos é que a embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na apelação cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, por meio do presente recurso.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023